Tribunal: TJDFT
Processo: 0739970-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DESPACHO Defiro gratuidade para esta instância recursal. Anote-se. Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403